Tribunal: TJMT
Processo: 0006847-73.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006847-73.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Dr GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERO SANTANA DE SOUZA - CPF: 441.952.491-04 (APELANTE), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - CARGO COMISSIONADO - ART. 37, II, CF - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - PROCEDIMENTO REGULAR - RECURSO DESPROVIDO.

"(...) Considerando que a relação entre o servidor exclusivamente comissionado e a Administração Pública tem índole administrativa, escapando da incidência da CLT, não gera vínculo de emprego, entre o particular e o Poder Público, mas mero vínculo administrativo, com possibilidade de dispensa ad nutum, sendo indevida a condenação no pagamento de verbas rescisórias, por ocasião de seu afastamento. Recurso de revista conhecido e provido. (RR-62/2005-660-09-00, 6a Turma, rel. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, DJ de 09/05/2008). (TJMT-3a Câm. Cível - Apelação 66243/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2013, Data da publicação no DJE 25/09/2013).”

Os cargos em comissão não se revestem de caráter de permanência, sendo exercidos de forma precária e passíveis de exoneração ad nutum pela Administração Pública.

Apelo improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CÍCERO SANTANA DE SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande- MT, que, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Magistrado
a quo
, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil. No entanto, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita ficou suspensa a exigibilidade desta obrigação, nos termos do artigo 98, § 3° do mesmo diploma. (Id. 4556213).

Em suas razões, o apelante reiterou que, apesar dos longos anos de atividade junto à administração pública municipal, foi dispensado do serviço público de forma abusiva, conquanto, embora tenha sido titular de cargo comissionado, a exoneração ocorreu injustificadamente e não sucedeu à oportunidade do exercício de defesa. Teceu considerações acerca da ilegalidade e arbitrariedade da atuação administrativa e, ao final, rogou pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, seja determinada a sua reintegração ao cargo, bem como o pagamento dos respectivos vencimentos (IDs 4556214/4556384).

Não houve contrarrazões (ID 4556387).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do Apelo. (Id. 6015898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CÍCERO SANTANA DE SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande- MT, que, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A irresignação recursal pauta-se nos seguintes argumentos: a) apesar dos longos anos de atividade junto à administração pública municipal, foi dispensado do serviço público de forma abusiva, conquanto, embora tenha sido titular de cargo comissionado, a exoneração ocorreu injustificadamente e não sucedeu à oportunidade do exercício de defesa; b) Relata acerca da ilegalidade e arbitrariedade da atuação administrativa, quanto a forma de sua dispensa; c) Roga pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, seja determinada a sua reintegração ao cargo; d) Relata serem devidos o pagamento dos respectivos vencimentos.

Inegável que o Apelante foi nomeado, para cargo em comissão de Gerente DGA-0, e nessa condição, passou a ocupar cargo de confiança, passível de exoneração ad nutum, e que não dá direito à percepção de vencimentos, como tenta sustentar, pois a natureza de seu vínculo em comissão não lhe garante os direitos do regime celetista.

Neste aspecto, acertadamente fundamentou-se a sentença recorrida, nos seguintes termos, litteris:

“
Diante do conjunto probatório, conclui-se que a parte autora ocupou cargo em comissão, nos termos da Constituição Federal, artigo 37, inciso II, que é de livre nomeação e exoneração. Mais precisamente, o cargo em comissão é de demissão ad nutum, ou seja, revogável por uma só das partes, com juízo exclusivo da autoridade administrativa competente, vale dizer, com discricionariedade. Dai falar-se na precariedade da função comissionada
.”

Desse modo, como o cargo comissionado é de nomeação e exoneração ad nutum, o Apelante não tem direito a reintegração ao cargo, com também, não tem direito ao recebimento de verbas de natureza trabalhista.

Sobre o tema, confira a jurisprudências pátrias que corrobora com este julgamento

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDAS.
A possibilidade de nomeação e exoneração ad nutum do servidor ocupante de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, torna indevido o pagamento de verbas de natureza trabalhista
. (TST – Agravo de Instrumento em recurso de revista – data da publicação 11/05/2012 -
(
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia
)” [Destaquei]

Desse modo os pedidos de reintegração ao cargo e pedidos de natureza trabalhista previstos na CLT, devem se rejeitados.

Portanto, não faz jus as verbas decorrentes de natureza celetista e tampouco da reintegração em face de que resta cristalinamente comprovado que estava submetido ao regime estatutário.

Nesse rumo vem trilhando a jurisprudência desta E. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO– EXONERAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo, não se declara a nulidade do ato que determinou a destituição de cargo em comissão.
Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração e, assim, a Administração Pública pode exonerar seus titulares da forma que reputar conveniente, em qualquer tempo, discricionariamente e a seu exclusivo critério, sem que isto importe na violação de qualquer direito
. (N.U 1004842-19.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)” [Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA – SUPOSTA CONTRATAÇÃO EM REGIME CELETISTA - NÃO OCORRÊNCIA - SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO - DANO MORAL EM RAZÃO DE PERSEGUIÇÃO E HUMILHAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO - NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - CARGO COMISSIONADO - ART. 37, II, CF - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - EXONERAÇÃO EFETIVADA - SERVIDOR EM LICENÇA MÉDICA POR ACIDENTE DE TRABALHO – IRRELEVÂNCIA - PROCEDIMENTO REGULAR - RECURSO DESPROVIDO. 1. "(...)
Considerando que a relação entre o servidor exclusivamente comissionado e a Administração Pública tem índole administrativa, escapando da incidência da CLT, não gera vínculo de emprego, entre o particular e o Poder Público, mas mero vínculo administrativo, com possibilidade de dispensa ad nutum, sendo indevida a condenação no pagamento de verbas

rescisórias, por ocasião de seu afastamento.
Recurso de revista conhecido e provido. (RR-62/2005-660-09-00, 6a Turma, rel. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, DJ de 09/05/2008)". (TJMT-3a Câm. Cível - Apelação 66243/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2013, Data da publicação no DJE 25/09/2013). 2. Ausente prova nos autos de que a servidora foi vítima de perseguição ou humilhação no ambiente de trabalho, com violação a sua dignidade, é de se afastar o dever do ente público em indenizá-la por danos morais. 3. Os cargos em comissão não se revestem de caráter de permanência, sendo exercidos de forma precária e passíveis de exoneração ad nutum pela Administração Pública. 4. Apelo improvido
. (N.U 0018738-18.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)” [Destaquei]

Ao que se extrai da relação jurídica noticiada no presente feito, o apelante, por longo período, entre os anos de 2005 e 2014, laborou junto à administração do Município de Várzea Grande, oportunidade em que exerceu cargo comissionado de Técnico de Nível Superior, nas funções de Assessor, Assessor Técnico I e Gerente, consoante se infere do histórico funcional acostado no ID 4556022.

No entanto, ainda que tenha laborado por longo período, inclusive exercendo cargo de chefia, os cargos em comissão não se revestem de caráter de permanência, sendo exercidos de forma precária e passíveis de exoneração ad nutum pela Administração Pública.

Seus titulares, na lição de José dos Santos Carvalho Filho: “
são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração (art. 37, II,CF)
”.

Nesse cenário, não há ilegalidade no ato de exoneração impugnado, ficando rechaçada a pretensão do Apelante de reintegração no cargo comissionado.

Questão semelhante foi examinada no julgamento da Apelação Cível no 70030352009, do Tribunal de Justiça do Rio grande do Sul, restando o acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. MUNICÍPIO DE JAGUARÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AFASTADO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO, DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, NÃO HAVENDO FALAR EM ESTABILIDADE. MOLÉSTIAS ACOMETIDAS SEM COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70030352009, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 14/10/2009)

Esta questão também já foi abordada pelas outras Cortes:

“JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PROFESSOR. DIRETOR DE ESCOLA. CARGO COMISSIONADO. ART. 37, II, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. EXONERAÇÃO EFETIVADA. SERVIDOR EM LICENÇA MÉDICA POR ACIDENTE DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA. PROCEDIMENTO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A gratificação conferida ao cargo comissionado de diretor de escola é de natureza transitória e de livre nomeação e exoneração. Trata-se, portanto, de cargo de confiança, portanto, demissível ad nutum. 2. Se o servidor percebeu a gratificação durante todo o período em que se encontrava afastado até a sua exoneração pela administração federal, não há que se falar em irregularidade ou ilegalidade nesse procedimento. 3. Irrelevante o fato do servidor estar em licença médica em razão de acidente de trabalho, já que este instituto não goza da proteção constitucional da estabilidade provisória até o término da licença, como ocorre no caso de servidoras gestantes, a teor do que dispõe a alínea "b", do inciso II, do artigo 10 do ADCT. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 5. Sem custas processuais adicionais. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais) (art. 20 § 4.o, do CPC c/c art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra dos artigos 27 da Lei n.o 12.153/09 e 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
(Acórdão n.847312, 20140111202938ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/02/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 369)”

Destarte laborou com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar pela ausência de estabilidade do Requerente/Apelante porquanto não se aplica aos ocupantes de cargo em comissão, em face da incompatibilidade com a própria natureza do cargo.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

CÍCERO SANTANA DE SOUZA, mantendo a sentença pelos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020